Tribunal: TJSP
Processo: 0256210-78.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0256210-78.2009.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CELSO
WAGNER CHARABA, ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA LEITE, ORLANDO
PEREIRA DE LIMA, ODAIR ROBERTO FRANÇA, JOAO LUIZ DOS REIS,
PAULO VOLPATE, VAGNER CARDILE, MAURICIO FERRAZ, AMAURI
GONÇALVES ALBUQUERQUE, NEIDE SIVANTOS VIDAL, JOSE DO CARMO
PAIXAO, JOAO MAURO ZAMBOM, ZILMAR FERREIRA LOPES, JOEL
NASCIMENTO RAMOS, JOSE CAMARGO, WILSON ROBERTO SANNICOLO,
JULIANA APARECIDA DOS SANTOS SANNICOLO, MARCOS ANTONIO
PERETA, ROSIMERI APARECIDA SANNICOLO DE FARIA e ORLIETTE
MARIA DE CASTRO FORNAZIER E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0256210-78.2009.8.26.0000/50002 -Voto no 30.955
2
VOTO No 30.955
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0256210-78.2009.8.26.0000/50002
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: ORLIETTE MARIA DE CASTRO FORNAZIER E OUTROS
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO
ACÓRDÃO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022
CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que, em juízo de retratação, julgou procedente a
pretensão apenas em relação a litisconsorte Neide Sivantos Vidal,
determinando-se a aplicação aos encargos da mora do decidido no
julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ.
Alega-se, em síntese, que o v. aresto
embargado não se manifestou sobre a reestruturação da carreira de Neide
Sivantos Vidal pela Lei Complementar no 795/95.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso
ocorre. O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0256210-78.2009.8.26.0000/50002 -Voto no 30.955
3
explicitando, com clareza, objetividade e coerência, as razões do
julgamento. A decisão embargada se acha motivada e enfrentou todos os
argumentos deduzidos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada
pelo órgão julgador, não incidindo nas hipóteses do art. 489, § 1o, CPC.
Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício.
Há, é verdade, insatisfação com parte do
que ficou decidido no acórdão. Mas aí, forçoso é convir, o inconformismo
manifestado reveste-se de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
Por fim, cumpre ressaltar que a nova
ordem processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para
abertura da instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por
essas
razões,
rejeitam-se
os
embargos opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator